Tribunal: STF
Processo: AI 579100
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
 ao cabimento de ação rescisória, incluídas as atinentes à
aplicabilidade da Súmula 343, situadas no âmbito do direito
processual ordinário, não prequestionado o dispositivo
constitucional tido por violado (Súmulas 282 e 356).
2. Firme
jurisprudência do STF de que o recurso extraordinário interposto em
processo de ação rescisória há de voltar-se contra a fundamentação
do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda.